Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710719-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIRENE BESERRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0700379-97.2025.8.07.0018, ajuizado por Valdirene Beserra de Sousa. O presente recurso foi incluído para julgamento na pauta da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 04/06/2025 a 11/06/2025 (ID 71772936). Na petição juntada no ID 72160073, o agravante requer a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator